Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE.ENTREGA DE MERCADORIAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. BENS DESTINADOS AO FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL DA ADQUIRENTE. PEDIDO BASEADO EM NOTAS FISCAIS. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ A INSTRUIR A AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É apta a petição inicial que preenche todos os requisitos enumerados no art. 330, § 1o, do CPC.
2.Notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação monitória, se os demais elementos de prova evidenciam a prestação do serviço contratado.
3. A não demonstração, pela parte ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, dá ensejo à constituição do título judicial pela via monitória.
4. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação constitui em mora o devedor. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o momento do descumprimento da obrigação de pagamento das notas fiscais apresentadas.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. Unânime.